Tribunal: TJMT
Processo: 1038744-67.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038744-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DEVANIR BOA FE BENEVIDES - CPF: 103.108.601-30 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. RECORRIBILIDADE LIMITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação de cópia integral de contratos de empréstimo e eventuais comprovantes de pagamento, além de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

2.

A instituição financeira sustentou a inexistência de pretensão resistida e pediu o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação é cabível em procedimento de produção antecipada de provas, diante da regra do art. 382, § 4º, do CPC; e (ii) saber se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da alegada ausência de pretensão resistida.

III. Razões de decidir

4.

O art. 382, § 4º, do CPC estabelece regra de irrecorribilidade no procedimento de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indefere totalmente a prova requerida. Contudo, admite-se a impugnação de capítulos acessórios da sentença, como honorários advocatícios, custas processuais e valor da causa.

5.

A apresentação voluntária dos documentos pela instituição financeira após a sentença configurou perda superveniente do objeto recursal quanto ao mérito da exibição documental, pois a prova pretendida já foi juntada aos autos.

6.

A tentativa administrativa frustrada de obtenção dos contratos demonstrou a necessidade de ajuizamento da ação. A exibição dos documentos apenas após a sentença confirmou a resistência da instituição financeira e atraiu a aplicação do princípio da causalidade.

7.

O valor dos honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 por equidade, mostra-se adequado aos parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido apenas quanto ao capítulo dos honorários advocatícios e, nessa extensão, desprovido. Sentença mantida no ponto.

Tese de julgamento: “1. No procedimento de produção antecipada de provas, é admissível o recurso contra capítulo acessório da sentença relativo a honorários advocatícios. 2. A exibição de documentos somente após a sentença evidencia pretensão resistida e justifica a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 382, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.948.594/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.11.2023, DJe 15.12.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0001140-94.2023.8.16.0017, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 01.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou parcialmente procedente
o pedido contido nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
, movida por
DEVANIR BOA FÉ BENEVIDES.

Em suas razões recursais vistas em ID. 362258936, a Apelante arguiu a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, a ausência de resistência administrativa, a disponibilidade dos contratos ao consumidor, a possibilidade de cobrança de tarifa para emissão de segunda via e a inexistência de fundamento para sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende que a parte autora deveria ter comparecido presencialmente a uma filial da instituição financeira para formular o pedido, inclusive por razões relacionadas à proteção de dados pessoais. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja afastada ou reduzida a verba honorária.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, invocando o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil. No mérito, defende a manutenção da sentença, a aplicação do prazo prescricional decenal e a subsistência da condenação em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

O apelado suscita o não conhecimento do recurso sob o argumento de que, no procedimento de produção antecipada de provas, a recorribilidade é restrita.

Com efeito, o art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece uma regra de irrecorribilidade quase absoluta neste procedimento autônomo:
“
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

O dispositivo visa evitar que a produção antecipada se transforme em um palco de debates sobre mérito da prova ou da futura demanda, preservando sua natureza meramente assecuratória ou preparatória. No caso em tela, a sentença deferiu a produção de provas (exibição dos contratos), o que, pela literalidade da norma, tornaria a decisão irrecorrível para a parte requerida.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, endossa por este eg. Tribunal de Justiça, tem mitigado essa vedação quando o recurso versa sobre questões estranhas à produção da prova em si, tais como a condenação em honorários advocatícios, custas processuais ou o valor da causa. Entende-se que, em relação a esses capítulos acessórios da sentença, que possuem natureza contenciosa e geram sucumbência deve-se garantir o duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual. 2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas. (STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ainda que assim não o fosse, constato dos autos que após a prolação da sentença e a interposição do Recurso de Apelação, a instituição financeira apelante apresentou voluntariamente os documentos objeto da lide.

Tal conduta configura o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação de fazer, o que acarreta a
perda superveniente do objeto
do recurso no que tange ao mérito da exibição documental. Uma vez que a prova pretendida já se encontra encartada aos autos por ato da própria apelante, carece o recurso de utilidade quanto a este ponto.

Assim,
acolho a preliminar
e conheço do recurso apenas quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
DEVANIR BOA FÉ BENEVIDES

propôs a
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando ter celebrado contratos de empréstimo com a instituição financeira requerida e alegou que, ao buscar administrativamente cópias dos instrumentos contratuais, teve o fornecimento negado sob a justificativa de que se tratava de contratos firmados há mais de cinco anos. Por essa razão, postulou a exibição dos contratos de empréstimo e dos comprovantes de pagamento correlatos
.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida apresentasse cópia integral dos contratos indicados na petição inicial, bem como eventuais comprovantes de pagamento correlatos, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência. Consigno o necessário:

“(...)
Condeno
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. (...)”
(ID. 362258932)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à pretensão resistida e os honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a apelante sustenta que não houve pretensão resistida e que a condenação deve ser afastada.

Contudo, o
Princípio da Causalidade
estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. No caso em tela, a sentença reconheceu que houve tentativa de obtenção administrativa dos documentos sem êxito efetivo, o que obrigou o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

O fato de a apelante ter exibido os documentos somente após a prolação da sentença confirma que a resistência persistiu durante toda a fase instrutória, caracterizando a lide. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exibição tardia não afasta a responsabilidade pelas verbas de sucumbência quando demonstrada a necessidade da ação judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL, COM A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. 1. EXTINÇÃO DO PLEITO EXIBITÓRIO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. NÃO CABIMENTO. 2.APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1.
A ausência de resistência da instituição financeira à pretensão de exibição de documentos formulada na petição inicial, com apresentação da documentação respectiva antes da sentença, acarreta a procedência do pedido, e não a sua extinção por perda de objeto superveniente. 2. Inexiste lide se o réu, voluntariamente, apresenta os documentos pleiteados em momento processual anterior à prolação da sentença
. Assim, pelo princípio da causalidade, não havendo recusa da instituição financeira, o pagamento das custas processuais deve recair sobre a parte autora, sendo descabida, nesta situação, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a qualquer das partes, ante a ausência de litigiosidade na causa. Apelação Cível parcialmente provida. (TJ-PR 00011409420238160017 Maringá, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2025) Destaquei

Tendo a exibição ocorrido
após a sentença
, resta cristalina a resistência inicial e a causalidade por parte da instituição financeira.

Quanto ao valor fixado (R$ 1.500,00), este se mostra condizente com os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC, observando a equidade e a dignidade do exercício da advocacia, não comportando redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, para manter integralmente a sentença proferida.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026